Tribunal: STF
Processo: RE 1354421
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - IMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL 11.608/03 - DESERÇÃO. "A ausência de comprovação do recolhimento do porte de remessa e' retorno previsto pela Lei 11.608/03 obsta o processamento de apelação interposta pelo INSS nas lides acidentárias". 



    ACIDENTÁRIA - PROBLEMA COLUNAR - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE. "Reconhecido tecnicamente que o problema colunar que acomete o obreiro guarda liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringe a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início, no caso concreto, a partir da data do laudo médico-pericial. Os valores em atraso serão apurados na forma da Lei 8.213/91 com atualização pelo IGP-DI e acrescidos de juros de mora (estes à base mensal conforme Lei 11.960/09), adequando-se, no que couber, a modulação que advier do Supremo Tribunal Federal por força do julgamento da ADI" 4.357. -A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção” (eDOC 5, p. 2)



    Opostos embargos de declaração, o recurso foi rejeitado. (eDOC 7, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e LV, 93, IX, 100, § 12, e 102, inciso I, alínea "I", e § 2º, do texto constitucional. (eDOC 10)



    Nas razões recursais, alega-se que o tribunal a quo determinou a concessão de benefício acidentário, e “afastou a aplicação da Lei 11.960/09 para a correção monetária das parcelas em atraso, sob o argumento de que a mesma foi declarada inconstitucional pela Corte Suprema”. Afirma que, após o julgamento dos embargos de declaração, foi consignada a continuidade de sua aplicação até que sejam modulados os efeitos das ADI's 4.357 e 4425.



    Sustenta que “decisão ora recorrida, no entanto, não pode prevalecer, haja vista que o Acórdão articulado nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF aponta expressamente que o decidido não tem a extensão de declarar por completo a inconstitucionalidade do disposto no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/1997, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009, mas apenas declara a inconstitucionalidade no que diz respeito à correção dos precatórios judiciais, e não no que toca à correção das dívidas da Fazenda Pública.” (eDOC 10, p. 6) 



    Houve apresentação de contrarrazões ao recurso extraordinário. (eDOC 11, p. 5)



    Em 27.8.2018, o Presidente da Seção de Direito Público encaminhou os autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação. (eDOC 11, p. 11)



    A 16ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve o acórdão recorrido na forma da seguinte ementa:



    “AÇÃO ACIDENTÁRIA – BENEFÍCIO DEFERIDO – CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO – INDEXADOR A SE APLICAR – ORIENTAÇÃO DEFINITIVA QUA ADVIER DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DO TEMA 810” (eDOC 11, p. 18)



    Reencaminhados os autos para novo juízo de admissibilidade, o recurso extraordinário foi admitido. (eDOC 12, p. 2)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, afasto a suposta nulidade de omissão e deficiência na fundamentação do acórdão recorrido, por entender que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de ser desnecessário o enfrentamento específico de todos os argumentos trazidos pelo recorrente. Assim, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.



    Ademais, ressalte-se que esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional acima discutida, no tema 339, nos seguintes termos:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei) (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, e dos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. A repercussão geral dessa matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da sistemática da repercussão geral, assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Quanto à questão remanescente, destaco que o Supremo Tribunal Federal, na sessão de 14.3.2013, julgou procedentes, em parte, as ADIs 4.357 e 4.425, rel. Min. Luiz Fux, para declarar a inconstitucionalidade de diversas regras jurídicas que agravavam, para além dos limites impostos constitucionalmente, a situação jurídica do Poder Público como devedor.



    Entre outros dispositivos, foi declarada a inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança”, contida no parágrafo 12 do art. 100 da Constituição, com redação dada pela Emenda Constitucional 62/2009. 



    No entanto, essa decisão provocou desordem na sistemática de pagamento de requisições judiciais impostas contra a Fazenda Pública, diante da inexistência de diretrizes seguras para a atuação dos Tribunais quanto aos precatórios vencidos e não pagos. Foi, portanto, necessário que o STF se manifestasse em Questão de Ordem, assim ementada: 



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: (...). 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. (...)”. (ADI 4.425 QO, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 4.8.2015, grifo nosso) 



    Desse modo, essa Corte Constitucional, conferindo eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, assentou a manutenção da TR como índice de correção monetária dos precatórios expedidos ou pagos após a data de entrada em vigor da EC 62/2009 até 25.3.2015, marco temporal estabelecido quando do julgamento da questão de ordem suscitada, data após a qual os débitos fazendários deverão ser atualizados segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. 



    Por outro lado, essa Corte, no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para “(i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”. Na oportunidade, assentou-se a seguinte tese: 



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (DJe 20.11.2017, grifo nosso) 



    No ponto, repiso que a questão jurídico constitucional versada no referido julgado diz respeito à validade do critério de cálculo da correção monetária incidente sobre as condenações impostas à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR). 



    Cumpre ainda esclarecer que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de efeitos por parte desta Corte, consoante julgamento dos embargos de declaração, com a seguinte ementa:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (…) 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020) 



    Vê-se, portanto, que, em se tratando de fixação de índice de correção monetária dos débitos fazendários, há que se observar dois marcos temporais: fase anterior à expedição do precatório ou RPV (fase de conhecimento), regulada pelo Tema 810-RG; e fase posterior à expedição do precatório ou pagamento do débito (regime de pagamento dos precatórios) – na qual deve se observar os preceitos estabelecidos na ADI 4.357 e ADI 4.425, sobretudo na modulação de seus efeitos (período entre 2009 e 2015). 



     Desse modo, resta claro que julgado recorrido harmoniza-se com as teses fixadas no julgamento do Tema 810 de repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente